Tribunal: TJDFT
Processo: 0000852-13.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000852-13.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTÔNIO JOSÉ GUERRA, AZIZ CONRADO HERINGER, MÁRCIA DE MELO PEREIRA TSICOSKI, RAULINA GUERRA AMRIM, SUELI DELFORGE CURADO, SIGLINDA MARIA MONTE BARROSO, JOSÉ WAMBERTO PINHEIRO DE ASSUNÇÃO JÚNIOR, TÂNIA MARIA JACOBINO ESPIRITO SANTO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 23831820, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 31383208 – p. 39/42), devolveu os autos à origem, para que se aguardasse o julgamento de mérito do Resp 1.812.301 (Tema 1.046), que restou desafetado, passando a ser observada a tese definida no Tema 1.076. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, e por sua vez, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários manejados contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação do mencionado precedente do STF. Constata-se, pois, que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no paradigma do Tema 1.076/STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do recurso especial até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014